Tribunal: TJDFT
Processo: 0733956-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente pública a pagar à autora a quantia de R$ 20.873,10 (vinte mil, oitocentos e setenta e três reais e dez centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à parcela auxílio alimentação.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que se mostra indevida a pretensão de incluir as parcelas de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio. Afirma, ainda, que as parcelas salariais discutidas na inicial são vantagens vinculadas ao exercício das funções, motivo pelo qual não são permanentes. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no E. TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
4. No presente caso, verifica-se a exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia dos valores atinentes auxílio-alimentação. Desse modo, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas.
5. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1319652, 07062153320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Em relação ao quantum indenizatório, ante a ausência de impugnação específica acerca dos cálculos apresentados na inicial (ID 23752904), correta a sentença quanto ao pagamento, pelo requerido, de R$ 20.873,10 (vinte mil, oitocentos e setenta e três reais e dez centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio.
7. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.